Tribunal: TCU
Processo: 024.312/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 406/2023-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recurso de revisão em exame não traz documentos novos com eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação da responsável pelo Tribunal, mas tão somente argumentos já empregados em sede de alegações de defesa - devidamente rebatidos pela deliberação recorrida (peça 75, p. 4); Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Regina Celia Matos Moura, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, encaminhando cópia desta deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados para ciência. 1. Processo TC- Processo 024.312/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.381/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.145/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.380/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.382/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Francisco das Chagas Magalhães Mesquita (XXX.943.673-XX); Regina Celia Matos Moura (XXX.402.063-XX). 1.3. Recorrente: Regina Celia Matos Moura (XXX.402.063-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - CE. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Jean Gardenio Magalhaes de Siqueira (46790/OAB-CE), representando Regina Celia Matos Moura; Ana Rachel Magalhaes Mesquita de Oliveira (29740/OAB-CE), representando Francisco das Chagas Magalhães Mesquita. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.